Tribunal: STF
Processo: HC 237568
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR LESÃO CORPORAL CULPOSA PREVISTA NO ART. 303 DA LEI N. 9.503/1997. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE. CIRCUSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal - CP estabelece ser circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, praticá-lo “contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida”.



    II – A motivação que dá suporte à incidência da referida agravante, no caso, assenta-se unicamente na circunstância, de caráter objetivo, de a vítima possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade no momento do crime, sem a exigência de que o agente tenha agido com dolo. Tal circunstância somente não poderia incidir, caso já tivesse sido considerada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base.



    III – Tratando-se, no caso, de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei n. 9.503/1997) consumado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade à época dos fatos, é correta, em razão dessa especial circunstância, a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, h, do CP.



    IV – Agravo regimental improvido.